Tribunal: STF
Processo: Rcl 39425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA IMPUTADO A EMPRESA PRIVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 28.2.2020, contra decisão proferida no Processo n. 0016518-60.2018.5.16.0003 pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
O caso
    2. Em 24.1.2020, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA proferiu a seguinte decisão no Processo n. 0016518-60.2018.5.16.0003:
    “Trata-se de processo em fase de execução, cujas tentativas expropriatórias de bens e ativos financeiros da reclamada através de convênios digitais disponíveis ao Poder Judiciário não logrou êxito. Assim defiro o pedido sob o ID ca67fd1 e determino a Expedição de Ofício para Procuradoria municipal da Prefeitura de São Luís, a fim de que proceda o bloqueio de eventuais créditos, vencido e vincendos, em favor da executada até o limite desta execução (atualização,, ID 312d134), com cópia do depósito judicial a ser informada a este juízo no prazo de 15 dias” (fl. 1, e-doc. 8). 
    3. Contra essa decisão o Município de São Luís/MA ajuíza a presente reclamação e relata que Saulo Sanchez Bica propôs a Reclamação Trabalhista n. 0016518-60.2018.5.16.0003 contra Potencial Segurança e Vigilância Ltda., objetivando o recebimento de verbas trabalhistas, tendo o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís oficiado a “Procuradoria-Geral do Município de São Luís com o fim de obrigar o ente público – apesar de este não ser parte na Reclamação Trabalhista – a bloquear eventuais “créditos”, vencidos e vincendos, em favor da empresa [Ré]” (fl. 2).
    Noticia que “a ordem de ‘retenção e depósito em favor do juízo’ (leia-se: penhora de dinheiro público sob outras vestes), no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região é rotineira e frequentemente acompanhada de ameaças financeiras e penais destinadas aos servidores públicos” (fl. 2).
    Aponta que, “ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a instância ordinária violou diretamente a Constituição Federal. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (fl. 3). 
    Sustenta descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Federal ns. 275/PB e 485/AP.
    Anota que, “no bojo da MC-ADPF nº 485/AP (...), atacaram-se diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio/penhora de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado às empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas” (fl. 3). 
    Argumenta que a hipótese dos autos seria idêntica àquela posta na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP e que “a única diferença (…) [seria] que a ADPF 485 foi ajuizada pelo Estado do Amapá enquanto a presente Reclamação é ajuizada pelo Município de São Luís” (fl. 4). 
    Assevera que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB, “decisões inconstitucionais da Justiça do Trabalho que determinaram bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, foram atacadas mediante a ação concentrada” (fl. 5).
    Afirma que “o orçamento público possui natureza autorizativa, de modo que não há imposição de realização das despesas previstas, mormente quando as estimativas de arrecadação não acompanham o previsto” e que “ente público pode remanejar seu orçamento como bem entender, após a necessária autorização legislativa (art. 167, VI, CF), de acordo com as políticas públicas que merecem prioridade” (fl. 6). 
    Suscita que “o Judiciário não pode, muito menos o Judiciário Trabalhista que não possui a competência fazendária, ingressar nas contas públicas e penhorar valores para pagamento indireto da empresa prestadora de serviço, destinando-os diretamente aos Reclamantes que ajuizaram ações, violando flagrantemente o rito dos precatórios” (fl. 7). 
    Conclui que “o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no Art. 100 da Constituição Federal e viola, igualmente como descrito na ADPF 485/AP e (..) o princípio da separação dos poderes, o princípio do contraditório e da ampla defesa” (fl. 7).
    Argumenta estarem presentes “os pressupostos legitimadores da concessão da tutela de urgência” (fl. 11) e sustenta que “a probabilidade do direito (fumus boni iuris) [teria sido] exaustivamente destrinchada na presente petição, inclusive delineando-se os princípios e preceitos que se tem como violados, além da própria menção à MCADPF 485/AP e ADPF 275/PB que tratam sobre caso idêntico” (fl. 11). 
    Alerta que “o perigo de dano (periculum in mora) resta[ria] caracterizado em virtude do prejuízo que tal bloqueio causa ao ente federado, na medida em que compromete o planejamento orçamentário, tratando-se de indevida intervenção judicial em âmbito do executivo, que pode desaguar em paralisação dos serviços públicos” (fl. 11). 
    Acrescenta haver efeito multiplicador da decisão atacada e pondera que “os valores bloqueados ou que têm seu depósito ordenado sob pena de multa e sanções penais são imediatamente liberados ao Reclamante Trabalhista, de forma que é improvável – na verdade, impossível – sua repetição” (fl. 12). 
    Explica haver “risco de instauração de inquérito junto ao Departamento de Polícia Federal contra servidores municipais em caso de descumprimento do mandamento flagrantemente inconstitucional” (fl. 12). 
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a “decisão proferida nos autos da execução em Reclamação Trabalhista nº 0016518-60.2018.5.16.0003 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (fl. 14).
    4. Em 26.3.2020, deferi a medida liminar requerida, requisitei informações e determinei a citação do interessado para, querendo, contestar a presente ação (doc. 11).
    5. Em 7.4.2020, a autoridade reclamada prestou informações (doc. 14) e, em 25.5.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não ter o interessado se manifestado (doc. 16). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    7. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    8. Em 17.10.2018, este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Este o teor da ementa: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    Como antecipado no exame da medida liminar requerida nesta ação, tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    Na espécie vertente, frustradas as tentativas de execução de débitos trabalhistas imputados à Potencial Segurança e Vigilância Ltda., a autoridade reclamada determinou ao Município de São Luís/MA que retivesse eventuais pagamentos devidos à empresa condenada em reclamação trabalhista em montante suficiente para a satisfação integral do débito, depositando-o em juízo.
    A constrição de dinheiro público, na forma como efetivada pela autoridade reclamada representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante e tem ensejado o ajuizamento de diversas reclamações, nas quais afastadas determinações análogas emanadas da Justiça do Trabalho no Maranhão. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões: Rcl n. 39.603-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; Rcl n. 38.497-MC/MA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.7.2020 e Rcl n. 41.792-MC/MA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.7.2020.
    9. Na mesma linha, na assentada de 15.4.2020, no julgamento da Reclamação n. 39.252, Relator o Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485-MC. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (DJe 13.5.2020).
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora